Tribunal: TJPA
Processo: 0809202-98.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809202-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: TACYLLENI PATRICIA BRITO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809202-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

AGRAVADO: TACYLLENI PATRÍCIA BRITO DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO VISANDO À ELIMINAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809202-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

AGRAVADO: TACYLLENI PATRÍCIA BRITO DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A em face da decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de TACYLLENI PATRÍCIA BRITO DA COSTA.

A decisão contestada foi aquela que determinou que, no prazo de 15 (quinze) dias, o recorrente restituísse o bem apreendido ou demonstrasse a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de aplicação de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o montante total de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Alega-se que se trata de uma obrigação atualmente inviável de ser cumprida, considerando a ocorrência da apreensão do bem em 17/03/2021, conforme evidenciado pela nota fiscal anexada aos autos. Nesse sentido, sustenta-se que, se a obrigação de realizar a restituição é impossível, não se pode alegar o descumprimento da ordem, pois seria contraditório falar em desobediência diante da impossibilidade prática do ato.

Ressalta-se que, diante das circunstâncias delineadas no presente recurso, a multa deve ser afastada ou reduzida a níveis razoáveis e proporcionais ao objetivo almejado, que é assegurar o cumprimento da obrigação, evitando que se torne fonte de enriquecimento sem justificativa por parte da parte autora.

Por último, solicita-se a concessão do efeito suspensivo.

Em decisão de ID n°. 15990903, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, para manter a decisão agravada em todos os seus moldes, até o julgamento final do presente recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões ao agravo.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809202-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

AGRAVADO: TACYLLENI PATRÍCIA BRITO DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trago à apreciação deste colegiado o recurso de agravo interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A em relação à decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida contra TACYLLENI PATRÍCIA BRITO DA COSTA.

O cerne do presente recurso reside na solicitação do recorrente para a eliminação ou redução da multa imposta, decorrente da determinação judicial de devolução do bem apreendido no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$200,00 até o montante total de R$5.000,00.

Verificando os autos, observa-se que o BANCO VOLKSWAGEN S.A sustenta que a obrigação de devolver o bem tornou-se impossível de ser cumprida devido à ocorrência do evento em 17/03/2021, conforme documentação fiscal anexada. Argumenta-se que, diante da impossibilidade de execução do ato, não seria razoável impor a multa diária, pois seria incongruente alegar descumprimento da ordem em tais circunstâncias.

Afigura-se essencial ressaltar que a multa aplicada tem por finalidade assegurar o cumprimento da obrigação, não devendo servir como instrumento de enriquecimento sem causa da parte credora. Diante das circunstâncias apresentadas e do caráter excepcional da impossibilidade alegada, proponho a este colegiado a eliminação da multa ou, alternativamente, sua redução a patamares que se mostrem razoáveis e proporcionais à situação fática apresentada.

É assim que entende nossa jurisprudência conforme vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EMISSÃO DE BOLETOS PELO CREDOR. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AFASTAMENTO DA MORA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADO PELO AGRAVADO. 1. É certo que o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, nos moldes do Decreto-Lei nº 911/69, exige a comprovação da mora, através de notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor, conforme determinação dos artigos 3º e 2º, § 2º do retromencionado decreto, bem como, do enunciado da Súmula 72 do Superior Tribunal do Justiça. 2. A realização de composição amigável com a emissão de boletos, pela instituição credora, para o pagamento do débito, objeto de ação de busca e apreensão, desnatura a notificação apresentada em juízo, relativa a dívida saldada, não subsistindo a mora. 3. Evidenciada a renegociação da dívida e o regular pagamento, pela Ré/Agravante, do débito reclamado, antes de sua citação nos autos de origem, faz-se necessária a revogação da liminar de busca e apreensão, concedida em primeiro grau, haja vista a ausência de mora que justifique sua existência, impondo-se a extinção do feito e a devolução do veículo, objeto da lide, à Recorrente. 4. Por conseguinte, imputa-se ao Autor/Agravado, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

(TJ-GO - AI: 02207961920208090000, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 20/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2020)”

Portanto, voto pela acolhida parcial do recurso de agravo, com a eliminação ou, subsidiariamente, a redução da multa aplicada, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando assim a justiça e equidade no caso em apreço.

É o meu voto.

BELÉM, 22 de janeiro de 2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 05/03/2024